Tribunal: TJMT
Processo: 1003835-81.2023.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003835-81.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[THALIA BEZERRA ESMERINO DA SILVA - CPF: 054.940.941-62 (APELANTE), JULIANO SGUIZARDI - CPF: 005.177.381-39 (ADVOGADO), ELIZABETE BEZERRA ESMERINO DA SILVA - CPF: 028.554.901-46 (APELANTE), BR TRAN SOLUCOES EM TRANSITO LTDA - ME - CNPJ: 12.599.929/0001-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

THALIA BEZERRA ESMERINO DA SILVA e outro

APELADO(S):
BR TRAN SOLUCOES EM
TRÂNSITO
LTDA – ME

EMENTA
.
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ÔNUS DA PROVA. PROVA UNILATERAL
.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
.
IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, relativos à alegada subtração de peças de veículo apreendido e armazenado em pátio de empresa apelada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a responsabilidade da empresa apelada pelos danos materiais e morais decorrentes da suposta subtração de itens do veículo da parte autora enquanto este se encontrava sob sua guarda; e (
ii
) a legalidade do leilão do referido veículo, sem prévia comunicação à apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se desincumbiu a parte autora do ônus de provar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Os documentos apresentados são unilaterais e, portanto, insuficientes para comprovação das alegações.

4. Inexistência de prova hábil a caracterizar a responsabilidade civil da empresa apelada.

5. A tese sobre o leilão do veículo sem comunicação prévia foi
suscitada,

todavia não foi oportunizado o contraditório, bem como, não houve enfrentamento pelo juízo a quo, desse modo, analisá-la neste momento configuraria supressão de instância, violando o
s
princípio
s
do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É improcedente o pedido indenizatório fundado em responsabilidade civil quando não comprovado, por prova idônea, o fato constitutivo do direito alegado, cabendo à parte autora o ônus probatório.
Não se conhece da matéria que não foi previamente analisado pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância
.
”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1237811/MG, Rel. Min. Lázaro Guimarães,
DJe
14.08.2018; STJ,
AgRg
no
AREsp
700340/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJe
14.12.2015; TJ-MT, AC 10060617220178110003, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 19.08.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo
da
2a V
ara
C
ível de
B
arra do
G
arças

que, na
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou improcedentes os pedidos iniciais
,
nestes termos
:

“(...) Dessa forma, não tendo a parte autora se desincumbido do seu ônus probatório, o pedido de indenização por danos materiais e morais deve ser julgado improcedente.

Diante do exposto, posto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno
a parte autora ao pagamento das custas processuais, ficando resguardada a isenção nos termos do artigo 98, § 1o, do CPC, em caso de concessão da justiça gratuita por hipossuficiência. (...)”

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
D
a ocorrência e

do
valor indenizatório a título de danos morais e materiais.

2.
Do leilão do veículo sem a comunicação prévia à parte apelante.

Preparo recursal dispensado diante do deferimento da gratuidade de justiça, conforme ID.
280285434.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

THALIA BEZERRA ESMERINO DA SILVA e outro

APELADO(S):
BR TRAN SOLUCOES EM TRÂNSITO LTDA – ME

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível de Barra do Garças
que, na
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou improcedentes os pedidos iniciais,
nestes termos
:

“(...) Dessa forma, não tendo a parte autora se desincumbido do seu ônus probatório, o pedido de indenização por danos materiais e morais deve ser julgado improcedente.

Diante do exposto, posto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno
a parte autora ao pagamento das custas processuais, ficando resguardada a isenção nos termos do artigo 98, § 1o, do CPC, em caso de concessão da justiça gratuita por hipossuficiência. (...)”

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pela apelante.

1.
Da ocorrência e do valor indenizatório a título de danos morais e materiais.

A parte apelante sustenta que teve seu veículo Fiat/Siena, Placa EUC 4C02, ano e modelo 2011/2012, apreendido em decorrência de acidente de trânsito e direcionado ao pátio do BR-TRAN em Barra do Garças/MT, pela Polícia Militar de Mato Grosso.

Alega que, em 12 de outubro de 2022, foi até o local para retirar seu veículo e constatou que estavam faltando peças e equipamentos no veículo. Da ocorrência, levou um mecânico para verificar os itens subtraídos.

Sustenta que realizou orçamento com a Empresa
Mopar
, totalizando o valor de R$ 26.684,05 (vinte e seis mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e cinco centavos), acrescentando também o equipamento de body
computer
, igualmente subtraído, no valor de R$ 2.654,65 (dois mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), além da mão de obra de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), para eventual conserto futuro.

Argumenta que merece ser reparada a título de danos materiais e morais, em razão dos danos sofridos oriundos da responsabilidade da BR-TRAN, pois é a única e exclusiva responsável pelos atos e danos decorrentes de sua atividade, uma vez que a subtração dos itens ocorreu dentro de seu pátio.

Pois bem. Compulsando os autos, não se vislumbra a existência de elementos capazes de caracterizar a responsabilidade civil da parte apelada, não há nos autos provas suficientes a atestar corretamente a
s alegações da requerente.

Em outras palavras, o apelante não se desincumbiu de provar fato constitutivo de seu direito, a teor do que prescreve o inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil, in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória de Inexigibilidade e Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais – SERVIÇO DE TELEFONIA – COBRANÇA DE FATURA EM VALORES DIVERSOS DO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA – ART. 373, I, CPC – IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme dispõe o art. 373, I, do CPC, “O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito”. Assim, cabe a quem deduz uma pretensão o dever de provar os fatos constitutivos do direito invocado, o que não restou demonstrado a contendo, pelo que a sentença merece ser ratificada em todos os seus termos.

(TJ-MT - AC: 10060617220178110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2020) (grifo nosso)

Ademais, o orçamento
(ID. 279387934
) e
o boletim de ocorrência
(
ID.279387929 e 279387930)
anexados à petição inicial possuem como comunicante exclusivamente o autor, ora apelante, tratando-se de prova unilateral e, portanto, insuficiente para a comprovação dos fatos alegados.

Nesse sentido colhe-se o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE. ALTERAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
O boletim de ocorrência não goza de presunção juris tantum de veracidade das informações, porquanto tão somente aponta as declarações colhidas unilateralmente pelos interessados, sem, entretanto, certificar que a descrição seja verídica
. Precedentes. 2. Na hipótese, entretanto, o Tribunal de origem não levou em consideração apenas o boletim de ocorrência, mas, sobretudo, a prova testemunhal, concluindo que ficou demonstrada a culpa exclusiva do condutor da carreta de propriedade da agravante no acidente em comento, bem como a comprovação dos danos

materiais suportados pela parte autora. Nesse contexto, afigura-se inviável rever tal conclusão, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. 3. É impossível conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a incidência da Súmula 7 do STJ na questão controversa apresentada é, por consequência, óbice também para a análise do apontado dissídio, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1237811 MG 2018/0016927-2, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Data de Julgamento: 07/08/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/08/2018)
(grifo nosso)

Em suma,
conforme já asseverado, a apelante não juntou qualquer documento a comprovar o alegado e, além disso, não postulou pela produção de prova pericial.

Diante dessas considerações, rejeito o presente pleito recursal, não havendo que se falar na ocorrência dos danos morais e materiais, ante a ausência de
comprovação da
responsabilidade da instituição financeira apelada.

2.

Do leilão
do veículo
sem a comunicação
pr
é
via
à parte apelante.

A tese veiculada na apelação foi suscitada no decorrer
da fase instrutória,

todavia
não foi submetida ao contraditório, à ampla defesa e, principalmente, ao crivo do Juízo a quo.

Desse modo, a inovação em sede recursal impede que a questão seja apreciada por este órgão ad quem, sob pena de supressão de instância
, violando o princípio do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido se manifesta o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. SÚMULA N. 83/STJ.
1. Inviável a apreciação de questões que ainda não foram discutidas no juízo sentenciante, sob pena de se incorrer em supressão de instância. 2. Ainda que a matéria de ordem pública seja ventilada em recurso especial, é indispensável, para que não ocorra supressão de instância, que a tese tenha sido apreciada pela origem. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 700340 MS 2015/0098611-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/12/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/12/2015) (grifo nosso)

Diante dessas considerações, não conheço da matéria arguida em sede recursal.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Ante o resultado do julgamento, embora haja menção à condenação dos honorários
pelo juízo de primeira instância
, não há parâmetros percentuais, razão pela qual não majoro os honorários sucumbenciais em desfavor da ora apelante, ressalvando-se ainda eventual benefício da Justiça Gratuita em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025